Tribunal: TJDFT
Processo: 0742784-33.2020.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. VÍCIOS INTRÍNSECOS INEXISTENTES NA DECISÃO ORA REVISTA. SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA A PREVALÊNCIA DA TESE CONTRÁRIA AOS INTERESSES DA PARTE EMBARGANTE: INVIABILIDADE DE IMPOSIÇÃO À EMBARGADA DO FORNECIMENTO DE GERADOR E DO RESSARCIMENTO DOS VALORES GASTOS COM ESTABILIZADOR, EM FACE DO DEVER PRIMÁRIO DO ESTADO GARANTIR A ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PRECEDENTES DO TJDFT. NÃO CONFIGURADO O DANO EXTRAPATRIMONIAL. EMBARGOS REJEITADOS.

I. A parte embargante sustenta a existência de contradições e obscuridades na decisão colegiada revista, centradas nos seguintes aspectos: (a) apesar de reconhecer a indispensabilidade do gerador de energia para a manutenção da estabilidade necessária ao concentrador de ar do qual se vale o embargante e de reconhecer que tal situação atenta contra o direito à saúde e vida do consumidor, a conclusão a que chegara o julgado se mostra induvidosamente contraditória; (b) a obrigatoriedade da embargada em manter estável o fornecimento de energia elétrica à unidade imobiliária em que reside o Embargante, na qualidade de prestadora de serviço público, se alicerça no art. 14, § 1o, II, do CDC2 e no § 6o do art. 37 da CF/883, mostrando-se o julgado combatido, nesse aspecto, além de contraditório, extremamente obscuro; (c) apesar de reconhecer a falha da prestação do serviço por parte da Embargada e os danos à saúde e vida do Embargante daí decorrentes, acaba por subtrair-lhe o direito à indenização por dano moral, de forma a negar vigência às regras legal e constitucional que lhe são protetivas [art. 6o, VI, do CDC4 e art. 5o, X, da CF/885]; (d) irrazoável, no mínimo, se mostra dizer, sem incorrer em contradição e obscuridade, diante do que fora posto a desate pelo Embargante e do que fora registrado no próprio julgado combatido, que a falha na prestação do serviço prestado pela Embargada, consistente na interrupção do fornecimento de energia elétrica à residência daquele, dependente de oxigenação mecânica ligada à rede elétrica, da qual resulta graves danos à sua saúde e vida, além de destruir neurônios, com capacidade de conduzi-lo a uma existência vegetativa, seria mero dissabor e não estaria a configurar dano moral capaz de ensejar à imposição de condenação da empresa ao pagamento de dano moral, eis que afetada se acha, diretamente, a sua dignidade6como pessoa humana.
II. Não constatados os alegados vícios no acórdão originário, o qual elencou pormenorizadamente as razões de convencimento, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: (a) inviabilidade de compelir a embargada a fornecer o gerador ou a ressarcir o valor de R$ 300,00 ao requerente, referente à compra de um “estabilizador”, em virtude do dever primário do Estado garantir assistência à saúde, sob pena de adimplemento imperfeito (CF, artigos 6o, 196 e ss. c/c Lei Orgânica do Distrito Federal, art. 204 e ss.) – item II “F” da ementa originária; (b) não configurado o dano extrapatrimonial, à míngua de demonstração de situação externa vexatória ou de outras consequências subjetivas mais gravosas à parte consumidora, uma vez que não teria demonstrado que as interrupções e oscilações de energia elétrica teriam ocorrido por tempo suficiente a comprometer sua saúde – itens II, “G” e “H” da ementa originária.
III. Nesse sentido (não responsabilidade estatal pelas despesas relacionadas ao custeio de energia e consectários, referentes a aparelhos necessários ao tratamento domiciliar) foram mencionados os precedentes no item II, “F” da ementa originária.
IV. A ratio essendi dos embargos declaratórios é simplesmente corrigir o defeito intrínseco da decisão, e não podem ser utilizados para refutar argumento jurídico que não satisfaz a pretensão do recorrente, cujo inconformismo revela interesse em rediscutir o mérito e modificar o entendimento do colegiado.
V. Ausente demonstração de qualquer defeito intrínseco ao acórdão, devida e suficientemente fundamentado (art. 48 da Lei 9.099/95 c/c CPC, art. 1.022, I e II).
VI. Por fim, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade
VII. Improvidos os embargos declaratórios.